Tribunal: TJMT
Processo: 0004849-65.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RAC 0004849-65.2007.8.11.0041
Vistos,
Extrai-se dos autos que a parte recorrente está em recuperação judicial.
Deste modo, determino que seja retificada a autuação destes autos para fazer constar após o nome da recorrente a expressão “em Recuperação Judicial”, nos termos do art. 69 da Lei 11.101/05.
E, considerando que a ação em questão versa sobre empresa em Recuperação Judicial, entendo necessária a remessa dos autos ao Ministério Público, para caso queira, se manifestar.
Assim, após a retificação determinada, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Ao final, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator